Tribunal: TJDFT
Processo: 0754515-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754515-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NEUZA FRANCISCA DINIZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Mandado de Segurança (ID 79320853) para que produza seus efeitos legais. ISTO POSTO, EXTINGO o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator